Tribunal: TJDFT
Processo: 0008960-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008960-26.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS RECORRIDO: TALITA MONDIN LEIVAS DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 35588229, bem como da regularização da representação processual da recorrida TALITA MONDIN LEIVAS (ID no 24378016 – págs. 14/16), cumpra-se a decisão de ID no 24399529, mantendo sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007